Tribunal: TJSP
Processo: 1030265-72.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais – Suposto atraso na entrega da obra – Irresignação dos autores contra sentença de improcedência – Tese no sentido de que haveria contradição entre a sentença e acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual foi reconhecida a probabilidade do direito invocado, bem como a existência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais – Suposto atraso na entrega da obra – Irresignação dos autores contra sentença de improcedência – Tese no sentido de que haveria contradição entre a sentença e acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual foi reconhecida a probabilidade do direito invocado, bem como a existência de indícios de mora da construtora – Não acolhimento – Decisão anterior proferida em sede de cognição sumária, não implicando juízo definitivo quanto ao mérito da controvérsia, o qual demanda apreciação aprofundada – Compra e venda de imóvel vinculado ao programa "Minha Casa, Minha Vida" – Celebração de promessa de compra e venda e, posteriormente, de contrato definitivo com a Caixa Econômica Federal – Previsão expressa e clara de prazo certo para conclusão da obra no contrato definitivo – Empreendimento concluído dentro do prazo contratual – Não entrega do imóvel decorrente da inadimplência dos adquirentes – Ausência de mora da construtora – Inexistência de fato apto a justificar a rescisão contratual – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.